Tribunal: STF
Processo: ARE 1583442
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de agravo regimental interposto por  Wandilei José Cordeiro Rosa Júnior contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário, por entender pelo não cabimento de agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral, bem como incidir na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 deste Supremo Tribunal Federal.
Em suas razões,  agravante sustentou o que segue:

“Dessa forma, é possível constatar que a matéria discutida e decidida por essa C. Corte se restringiu à análise das alterações na tipificação das condutas, relativas à supressão da possibilidade de penalização do agente por conduta culposa, e sobre o novo regime prescricional implementado pela Lei nº 14.230/2021. 
Com efeito, da decisão de afetação da matéria, extrai-se que o objeto da ação era discutir a constitucionalidade dos arts. 1º, caput e §§ 1º e 2º; 9º, 10, caput e § 2º; 11, caput e §5º; 17, §6º, I e II e 17-C, §1º, da Lei nº 8.429/1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021. 
Não houve, portanto, por parte dessa Colenda Corte, qualquer pronunciamento ou manifestação sobre as alterações promovidas no artigo 12 da Lei, que dispõe sobre as sanções aplicáveis a cada uma das condutas tipificadas nos art. 9º, 10 e 11. 
(...)
Fica claro, portanto, que o escopo da tese de repercussão geral firmada no Tema 1199 alcança somente os casos em que se discute a ocorrência da prescrição ou a alegação de atipicidade das condutas por ausência de dolo. 
A aplicação dos novos limites legais para as penas dos casos já julgados não foi objeto de pronunciamento do STF, de modo que não se pode dizer que houve uma manifestação da Corte sobre a irretroatividade da lei para essa hipótese – dosimetria das sanções. 
Nesse sentido, ao contrário do que assentado pela r. decisão de inadmissibilidade agravada, o julgamento da Tese de Repercussão Geral 1199 não afeta o presente caso, em razão da profunda distinção entre a hipótese tratada naquele julgado e o que se discute nos presentes autos. 
Assim, com a devida licença à decisão recorrida, o que se defende é que, tendo em vista que a lei foi alterada antes do início do cumprimento da sanção, seja observado o novo patamar sancionatório, de acordo com as alterações promovidas no artigo 12 da nova Lei de Improbidade, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição), do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição), da proteção ao patrimônio (art. 5º, XXII, da Constituição) e, principalmente, da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LIV, da Constituição). (e-doc 140, p. 5)

Ao final, requer 

“a reforma da decisão agravada para que se dê regular seguimento ao recurso extraordinário e seja reformado o acórdão do tribunal de origem, tendo em vista as violações à Constituição que foram perpetradas no julgamento.” (e-doc 140, p. 6)

É o relatório. Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
Na decisão ora agravada, neguei seguimento ao agravo em recurso extraordinário com base nos seguintes fundamentos:

“Decido.
A irresignação não merece prosperar. 
Verifica-se dos autos que o juízo de admissibilidade exercido pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 

“No que diz respeito à questão referente à aplicação retroativa das alterações benéficas da Lei nº 14.230/21 em face da coisa julgada, o julgamento do mérito do RE nº 843.989/PR, Tema nº 1199, STF, DJe 12.12.2022, fixou as seguintes teses:
"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei." 
Ademais, a reanálise da sanção fixada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, circunstância que torna inviável o recurso, nos termos da Súmula 279 do STF. 
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso. 
Quanto ao mais, inadmito o recurso extraordinário (págs. 42-55), com fulcro no art. 1.030, inciso V, do mesmo Diploma Legal.”

Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº  1.199 da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).

No mais, a irresignação também não merece prosperar. Isso porque se verifica que os artigos 1º, inciso III; e 5º, incisos XII e LIV, da Constituição Federal, apontados como violado no apelo extremo, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidas normas, sendo certo, igualmente, que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anota-se: 

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido.” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 - grifei) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.”

Em suas razões recursais, contudo, o agravante deixou de impugnar, de forma específica, a totalidade dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, restando incólumes os óbices referentes ao não caimento de agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral e à incidência das Súmulas nºs 282 e 356, por ausência de prequestionamento. O agravante limitou-se a renovar os argumentos no sentido de que “o julgamento da Tese de Repercussão Geral 1199 não afeta o presente caso, em razão da profunda distinção entre a hipótese tratada naquele julgado e o que se discute nos presentes autos.” 
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas da Suprema Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 1.507.108/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 20/9/24).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, C/C 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. Requisito expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço. 2. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os motivos indicados na decisão monocrática de Relator. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC. Precedentes. 3. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (ARE nº 871.589/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 4/4/25).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo tendo em conta o óbice previsto na Súmula 287/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Está em discussão a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente os fundamentos do ato questionado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária” (ARE nº 1.533.867/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 11/4/25).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente